Tribunal: TJSP
Processo: 1009883-63.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Apelação. Ação revisional. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS. Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Apelação. Ação revisional. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS. Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Ausência de comprovação da realização da avaliação. Nulidade da cláusula. Registro comprovadamente realizado. Validade. Seguro. Venda casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração de possiblidade do consumidor escolher ou não os produtos oferecidos. "Cap. pac. Premiável". Abusividade. Repetição dos valores cobrados indevidamente.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009883-63.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LETÍCIA
DE MELO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009883-63.2020.8.26.0224 -Voto no 45218 - Elthon
2
VOTO No: 45218
APEL. No: 1009883-63.2020.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
JUIZ 1a INST.: Domicio Whately Pacheco e Silva
APTES.: Letícia de Melo Silva
APDO.: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de
veículo. Apelação. Ação revisional. Tarifa de cadastro.
Exigência
lícita.
Posicionamento
pacificado
pelo
julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS.
Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Impugnação das tarifas de registro de contrato, avaliação do
bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp
1578553/SP (Temas 958). Ausência de comprovação da
realização da avaliação. Nulidade da cláusula. Registro
comprovadamente realizado. Validade. Seguro. Venda
casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso
repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de
demonstração de possiblidade do consumidor escolher ou
não os produtos oferecidos. “Cap. pac. Premiável”.
Abusividade.
Repetição
dos
valores
cobrados
indevidamente.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 95/99, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido da
ação revisional. Em virtude da sucumbência condenou a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20%
do valor da causa.
A autora apela, alegando que não foi comprovada a
realização da avaliação do bem, nem do cadastro do consumidor. Afirma que é
abusiva a cobrança da tarifa de seguro, de cadastro, de avaliação do bem,
registro de contrato e da “cap. pacial premiável”. Requer a declaração da
nulidade da sentença, por falta de fundamentação e o julgamento da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009883-63.2020.8.26.0224 -Voto no 45218 - Elthon
3
como procedente.
Recurso tempestivo e respondido, os autos subiram a
esta instância para o reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
De início, não há que se falar em nulidade da sentença,
porquanto bem fundamentada, principalmente considerando que a apelante não
aponta quais pontos a sentença deixou de fundamentar sobre.
No mérito, destaque-se que as relações entre Banco e
cliente são de consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o,
§2o, inclui expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias,
financeiras, de crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a
fixação unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos
bancários também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos
recursos especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria
Isabel Gallotti, por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e
29/11/2013, no sentido de que permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, a Súmula 566 do C.
S.T.J., nos seguintes termos: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009883-63.2020.8.26.0224 -Voto no 45218 - Elthon
4
financeira”.
Nesses termos, é válida a eventual cobrança da tarifa de
cadastro, se cobrada no início da relação contratual, não assistindo razão ao
recorrente nesse aspecto e não se falando em desproporcionalidade do quanto
cobrado.
Relativamente à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de
registro do contrato, o STJ firmou a seguinte tese:

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. (STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).

No caso, o valor cobrado a título de registro do contrato
não pode ser considerado oneroso, pois soma apenas 3% do valor do contrato
e, além disso, há comprovação de que o financiamento foi registrado, conforme
Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo constante à fl. 41, de forma
que não é nula a cobrança.
Por sua vez, não há comprovação da prestação do
serviço de avaliação do bem, o que significa a abusividade de tal cobrança,
impondo-se a restituição dos valores pagos (R$317,00, conforme fl. 12),
corrigidos a partir do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação.
Em relação ao seguro de proteção financeira e o seguro
auto, aplica-se a tese firmada no julgamento recurso repetitivo - REsp
1639320/SP (Tema 972):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009883-63.2020.8.26.0224 -Voto no 45218 - Elthon
5
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: [...] 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora [...]. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO”. (STJ REsp 1639320/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção,
julgado em 12/12/18, DJe 17/12/18).
Para melhor interpretação do texto da ementa acima,
interessa a análise o voto condutor do recurso repetitivo, que descreve um
exemplo de cláusula que o consumidor não é compelido a contratar o seguro:
“Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato
juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira
na Itaú Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não” (STJ REsp 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2.a seção,
julgado em 12/12/18, DJe 17/12/18).
A preocupação do voto condutor com uma cláusula, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009883-63.2020.8.26.0224 -Voto no 45218 - Elthon
6
permita ao consumidor a contratação e, diga-se, a não contratação, do seguro,
se deve ao fato de que, muitas vezes, o que cabe ao contratante é
simplesmente a opção de contratar ou não contratar o “pacote”: “financiamento
e seguros” (“ou tudo ou nada”), não havendo hipótese da contratação de
apenas um, ou outro, separadamente, o que, deveras, configura venda casa.
A dificuldade estaria em provar que, de fato, o fornecedor
compeliu o consumidor, pesado ônus, principalmente, seguindo-se o ônus
probatório geral (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), no qual seria do
autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Ora, não se espera
que um consumidor, que busca financiamento, tenha qualquer força na
negociação para fazer constar algo no contrato que lhe sirva de prova, e,
tampouco, que esteja munido de testemunhas, ou, ainda, que grave as
conversas tidas na negociação.
É por situações como essa que o Código de Defesa do
Consumidor prevê o ônus dinâmico (artigo 6o, VIII, do CDC), pelo qual, no caso
em que haja verossimilhança nas alegações, o ônus será atribuído “à parte que
tem melhores condições de produzir a prova no caso concreto”1, a fim de suprir
uma “concreta desigualdade entre as partes” ou evitar de “tornar
excessivamente onerosa a demonstração da verdade fática que a uma delas
interessa”2.
Na hipótese, é verossímil a alegação de que o autor foi
compelido à assinatura de todos os instrumentos sob pena de não poder
contratar nem um nem outro, bem como é “excessivamente onerosa” a
atribuição do ônus probatório ao autor. E, sendo esperado pelo fornecedor que
seus representantes possam forçar a venda casada, ou que os consumidores
venham a alegar a sua ocorrência, seria perfeitamente possível, ao fornecedor,
1 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 10. ed. São
Paulo: RT, 2008. p. 610 APUD TARTUCE, Flávio. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 3. ed., São Paulo:
MÉTODO, 2014, p. 416.
2 GRECO, Leonardo. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 2, p. 132. No mesmo
sentido GODINHO, Robson Renault. Prova e acesso à justiça: apontamentos sobre a distribuição do
ônus da prova. In: CARVALHO, Fabiano; BARIONI, Rodrigo. Aspectos processuais do Código de Defesa
do Consumidor. São Paulo: RT, 2008. p. 254-255 APUD TARTUCE, NEVES, ibidem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009883-63.2020.8.26.0224 -Voto no 45218 - Elthon
7
a elaboração do contrato com uma cláusula que efetivamente demonstrasse e
informasse ao fornecedor a facultatividade na contratação dos seguros,
seguindo-se, por exemplo, a forma que o voto condutor analisado descreveu.
Mas não é só essa hipótese que trata a ementa do
recurso repetitivo ora em estudo. O voto condutor também pondera que, ainda
que haja um campo que deixe clara a possibilidade de contratação ou não do
seguro, é necessário, para que não haja a venda casada, que se dê ao
consumidor a possibilidade de contratar outro seguro, que não aquele sugerido
pela própria entidade financeira:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária [...] Apesar dessa liberdade
de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro
contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual
já condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor”.
Considerados esses aspectos e voltando-se, agora, aos
termos de adesão presentes nos autos, tanto no instrumento denominado
“orçamento”, de fls. 40, quando na cédula de fls. 37, vê-se que não há qualquer
cláusula de possibilidade de escolha de outra seguradora, que não a sugerida
pela instituição financeira, de modo que, seguindo-se a lógica delineada pelo
recurso repetitivo - REsp 1639320/SP (Tema 972), devem ser tratados como
contratação abusiva, por constituírem-se venda casada, devendo os valores
serem repetidos com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a
partir da citação.
É no mesmo sentido que deve ser interpretada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009883-63.2020.8.26.0224 -Voto no 45218 - Elthon
8
contratação da “Cap. Parc. Premiável”, a qual deve ser tida como contratação
abusiva por venda casada.
Assim, também tem a jurisprudência desta colenda
Câmara se manifestado:
Ação revisional - Cédula de crédito bancário - Financiamento
de veículo - Inserção no contrato de título de capitalização
(Cap. Parc. Premiável) - Venda casada - Prática vedada pela
legislação consumerista - Aplicação do art. 39, I, do CDC -
Precedentes da Corte - Abusividade evidente - Recurso
improvido (TJSP;
Apelação
Cível
1015545-70.2018.8.26.0032; Relator (a): Miguel Petroni Neto;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019;
Data de Registro: 18/12/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRESENÇA DE
RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO
DO CDC
APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE
NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA
PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA. TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO
COBRANÇA QUE SE
MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPROVADA A EFETIVA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
COBRADO,
COM
A
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ONEROSIDADE
EXCESSIVA
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ
POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009883-63.2020.8.26.0224 -Voto no 45218 - Elthon
9
ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS

MONTANTE COBRADO QUE NÃO SE MOSTRA
EXCESSIVO REFORMA DA R. SENTENÇA RECURSO
PROVIDO NESSE TOCANTE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO
BEM
VALIDADE DE SUA COBRANÇA DESDE QUE
COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ONEROSIDADE
EXCESSIVA

ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958)
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
QUE
NÃO
RESULTOU
DEMONSTRADA A CONTENTO NOS AUTOS MONTANTE
COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO DE
FORMA SIMPLES
ACERTO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO COM RELAÇÃO A TAL
ASPECTO. TARIFA DE SEGURO
CONTRATAÇÃO
EXPRESSA

INEXISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DE
ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA
POSSIBILIDADE
DE
ESCOLHA
POR
PARTE
DA
CONTRANTE ENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO
EXISTENTES
NO
MERCADO

VENDA
CASADA
CONFIGURADA
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C.
STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-
SP (TEMA 972) ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO
NÃO PROVIDO COM RELAÇÃO A TAL TÓPICO. TARIFAS
DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL
VEDAÇÃO
DE SUA COBRANÇA
VENDA CASADA - ABUSOS
CONFIGURADOS - PRECEDENTES NESSE SENTIDO

ACERTO
DA
R.
SENTENÇA

RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1011846-30.2019.8.26.0002;
Relator
(a): Simões
de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009883-63.2020.8.26.0224 -Voto no 45218 - Elthon
10
Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
16. Também ficam afastados o seguro proteção financeira
(seguro prestamista R$979,00) e o “Título de Capitalização
Financiado Cap Parc Premiável” (R$196,18). Tem-se que
uma vez optando, como ocorreu “in casu”, isso já condiciona a
contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor, o que configura venda casada,
vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8078/90), aplicável à espécie, independentemente da
data
da
contratação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1046429-12.2017.8.26.0002; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019).
Ante o parcial provimento do recurso, de rigor a
redistribuição dos ônus sucumbenciais, de forma que as custas e as despesas
processuais devem ficar na proporção de 2/5 para o autor e 3/5 para o réu,
considerando-se o número de pedidos providos pelas partes. Cada parte deverá
arcar com os honorários do patrono contrário ora fixados em 12% do valor da
causa, já considerado o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, observando-se,
outrossim, a gratuidade deferida ao autor.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica